Tribunal: TJMT
Processo: 0004789-09.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004789-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZANETI - CPF: 010.406.859-00 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL GIANINI ZANETI - CPF: 536.381.661-04 (AGRAVANTE), FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI - CPF: 569.756.511-91 (AGRAVANTE), LILIAN DIAS PEREIRA - CPF: 898.349.841-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS GIANINI ZANETI - CPF: 651.397.201-91 (AGRAVANTE), LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO - CPF: 693.934.601-59 (AGRAVANTE), ROSAMARIA GIANINI ZANETI - CPF: 879.620.041-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RAI JULGADO ANTERIORMENTE - QUESTÃO DE DIREITO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez decidido ser prescindível a produção de prova pericial, não há falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0012484-53.2014.8.11.0041 de decisão que deu parcial provimento à Apelação por eles interposta para
determinar o recálculo do débito excluindo a cobrança de juros de mora e multa moratória de 2%, subsistindo apenas a comissão de permanência na inadimplência. Havendo cobrança a maior é possível a restituição na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

O agravante sustenta que apesar de o decisum revisar alguns encargos, negou o pedido para realização de prova pericial, a qual entende ser necessária para cumprir-se o que foi consignado na decisão.

Postula o exercício do juízo de retratação com a reforma da decisão ou, caso não ocorra, o julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença proferida foi de improcedência dos Embargos à Execução, e ao dela recorrer os ora agravantes postularam a sua nulidade ante o cerceamento de defesa, preliminar rejeitada porque a matéria já havia sido resolvida anteriormente e objeto do Agravo de Instrumento nº 1012489-11.2019.8.11.0000, negado sob os seguintes fundamentos:

Dizem ser imprescindível o laudo pericial em razão da ausência de demonstrativo de débito atualizado e da cumulação de juros de mora com comissão de permanência e demais encargos não identificados no espelho de cálculo.

Ocorre que a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo dispensável a produção de prova, salvo se o juiz entendeu o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Na decisão constou corretamente que nesse momento processual a perícia para os fins pretendidos pelos agravantes seria desnecessária visto que, caso se conclua pela revisão de alguma cláusula contratual, aí sim haverá o recálculo.

Por ora, sem nem sequer saber qual encargo será revisado, ela não tem nenhuma finalidade prática pois será desconsiderado se os ajustes feitos não coincidirem com o que foi decotado na sentença.

Ademais, para apurar a inviabilidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos e a redução de juros remuneratórios em 12% ao ano bastava a leitura atenta do contrato objeto da Execução e a aplicação das teses consolidadas pelas Cortes superiores.

Por conseguinte, decidiu-se unicamente pela inutilidade da nulidade da sentença na ocasião para produção de prova totalmente desnecessária, por se tratar de matéria exclusiva de direito.

Antes da revisão de qualquer encargo contratual, a perícia é dispensável,
podendo
ser utilizada na liquidação da sentença,
caso o magistrado entenda necessário
, o que será por ele resolvido na primeira instância quando o recálculo do débito for realizado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022